Tribunal: TJDFT
Processo: 0748405-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748405-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENILSON OLIVEIRA TORRES AGRAVADO: JESSICA BASTOS DE ALBUQUERQUE, DEBORAH CRISTINA LIMA TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENILSON OLIVEIRA TORRES contra decisão monocrática desta Relatora que, em sede de apelação (autos no 0728109-81.2018.8.07.0001), indeferiu o requerimento de justiça gratuita formulado pelo ora agravante. Restou certificado em ID 21337454 que “a distribuição do processo foi realizada pelo procurador da parte como Oposição, por dependência à APC 0728109-81.2018.8.07.0001, Desembargadora Relatora ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL. Certifico que a classe foi alterada para Agravo de Instrumento, conforme a inicial do recurso.” Brevemente relatado. Decido. O presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, uma vez que busca a reforma de decisão monocrática desta Relatora proferida em apelação. Ressalte-se que a nomenclatura indicada pelo recorrente foi “agravo de instrumento”, mas o expediente chegou a ser protocolado como “oposição”. Olvida o agravante, entretanto, que, contra decisão monocrática de Relator, o recurso cabível é o agravo interno, protocolado incidentalmente nos mesmos autos do feito principal, nos termos do artigo 1.021 do CPC: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Não há que se falar sequer em fungibilidade, uma vez que o erro verificado é grosseiro, não existindo qualquer controvérsia sobre qual seria o recurso cabível contra decisão monocrática de Relator. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que não conheceu a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1193762, 07208417620188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, não se pode conhecer de agravo de instrumento que busca a reforma de decisão monocrática de Relator que, em sede de apelação, indefere o requerimento de gratuidade de justiça. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do agravo. Intime-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora